Tribunal: TJMT
Processo: 1000608-98.2024.8.11.0020
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000608-98.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZ MARIO ALCANTARA BARCELO - CPF: 415.815.041-87 (APELADO), ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT - CPF: 704.687.451-49 (ADVOGADO), CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 720.411.451-53 (APELADO), M. F. I. B. - CPF: 065.532.481-09 (APELADO), LUIZ MARIO ALCANTARA BARCELO - CPF: 415.815.041-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 720.411.451-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO FIRMADO POR REPRESENTANTE DE MENOR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - MANUTENÇÃO DA NULIDADE CONTRATUAL E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação interposta por instituição bancária contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de nulidade de contratos de empréstimo consignado, cumulada com indenizatória, que visava declarar a nulidade dos contratos firmados pela genitora do menor sem autorização judicial e que resultaram em descontos no benefício previdenciário do menor. A sentença declarou a nulidade dos contratos, a ilegalidade dos descontos e condenou o réu à devolução dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

II. Questão em Discussão

2.

A questão central envolve: (i) a validade de contratos de empréstimo consignado firmados em nome de menor, sem autorização judicial; e (ii) a possibilidade de redução do valor indenizatório por danos morais.

III. Razões de Decidir

3.

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que admite a inversão do ônus da prova e prevê a responsabilidade objetiva de instituições financeiras por danos causados em operações bancárias, conforme Súmulas 297 e 479 do STJ.

4.

Evidenciada a nulidade dos contratos por ausência de autorização judicial, exigida pelo artigo 1.691 do Código Civil, que veda a alienação ou criação de obrigações em nome de menor sem prévia autorização judicial.

5.

Falha na prestação do serviço pelo banco, que não verificou a regularidade da representação e a necessidade de autorização judicial, o que configura defeito no serviço, conforme CDC, art. 14.

6.

Danos morais decorrentes do desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar, com dano in re ipsa, sendo o valor fixado em R$ 5.000,00 razoável e proporcional aos critérios de compensação e prevenção.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação, conforme CPC, art. 85, §11º.

Dispositivos Relevantes Citados: Código Civil, art. 1.691; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14; Código de Processo Civil, art. 85, §11º.

Jurisprudência Relevante Citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJ-MT, AC nº 10010587620188110044; TJ-PB, AC nº 0001794-86.2014.8.15.0191.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Bradesco S.A.

AÇÃO
: Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Indenizatória de Danos Materiais e Morais.

SENTENÇA
: julgou parcialmente procedentes

os pedidos constantes na exordial para: a) DECLARAR a nulidade dos negócios jurídicos objeto da lide, contratos ns. 818942049 e 819581042; b) DECLARAR a ilegalidade e inexigibilidade dos descontos efetuados diretamente em benefício previdenciário da parte autora e decorrentes dos referidos contratos; c) CONDENAR a parte requerida a devolver de forma simples os valores indevidamente descontados, decorrentes dos contratos ora declarados nulos, com correção monetária pelo IPCA-IBGE e juros de mora pela taxa SELIC (art. 389 e 406, § 1º, CC/2002), ambos a partir de cada desconto efetuado; d) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais,
com juros de mora pela taxa SELIC, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária pelo IPCA-IBGE, da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Em virtude da sucumbência mínima da parte autora, condenou o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do disposto no art. 85, § 2° do Código de Processo Civil.

APELO:
alega que os contratos de empréstimo consignado foram realizados dentro das normas e que os descontos no benefício do menor ocorreram com autorização e legitimidade. Esclarece que os contratos foram celebrados por meio do aplicativo móvel (Mobile Bank) com uso de senha pessoal e token de segurança, o que configura a autenticidade e validade do processo de contratação, independentemente de assinatura física

.

Sustenta que os contratos em questão, firmados com valores e prazos definidos (contrato nº 818942049, em 14/02/2022, de R$14.579,42 e contrato nº 819581042, em 26/07/2022, de R$2.869,71), não apresentam vícios que justifiquem a nulidade pretendida pela parte autora. O banco reforça que a contratação foi voluntária e reflete o exercício regular de direito, notadamente porque os procedimentos adotados cumprem com o dever de transparência

.

Defende que a decisão que suspendeu os descontos no benefício previdenciário do menor acarreta prejuízos à instituição, uma vez que os valores contratados foram disponibilizados conforme acordado. Caso mantida a condenação do banco, requer a devolução ou compensação dos valores disponibilizados, devidamente corrigidos.

Afirma que a data de início da aplicação dos juros de mora aplicada na sentença foi equivocada, porquanto os juros de mora referente ao dano moral aplicado devem incidir a partir do seu arbitramento.

Pugna pelo provimento do recurso para julgar a ação improcedente. Subsidiariamente, para reduzir o montante indenizatório fixado e para determinar a devolução ao banco de todos os valores disponibilizados em conta à parte demandante, relativos aos contratos reclamados nesta demanda, corrigidos desde a sua disponibilização, ou, caso seja mantida condenação, sua compensação.

CONTRARRAZÕES
: pelo desprovimento (Id. 241874191).

Em parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça (Id. 246768731) opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Banco Bradesco S.A.

AÇÃO
: Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Indenizatória de Danos Materiais e Morais.

SENTENÇA
: julgou parcialmente procedentes

os pedidos constantes na exordial para: a) DECLARAR a nulidade dos negócios jurídicos objeto da lide, contratos ns. 818942049 e 819581042; b) DECLARAR a ilegalidade e inexigibilidade dos descontos efetuados diretamente em benefício previdenciário da parte autora e decorrentes dos referidos contratos; c) CONDENAR a parte requerida a devolver de forma simples os valores indevidamente descontados, decorrentes dos contratos ora declarados nulos, com correção monetária pelo IPCA-IBGE e juros de mora pela taxa SELIC (art. 389 e 406, § 1º, CC/2002), ambos a partir de cada desconto efetuado; d) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais,
com juros de mora pela taxa SELIC, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária pelo IPCA-IBGE, da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Em virtude da sucumbência mínima da parte autora, condenou o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do disposto no art. 85, § 2° do Código de Processo Civil.

Na origem, os atuais representantes legais do menor Marcos Fábio Inácio Barcelos, Luiz Mário Alcântara Barcelos e Carmen Lúcia de Oliveira Santos

, seus avós, ajuizaram a ação indenizatória com o objetivo de declarar a nulidade de dois contratos de empréstimo consignado firmados pela genitora do menor, Fagna Inácio da Silva, com o Banco Bradesco, que resultaram em descontos diretos no benefício previdenciário do menor.

Os representantes legais do menor alegaram que esses contratos foram celebrados sem autorização judicial prévia, condição essencial para proteger os direitos do menor.

Segundo os representantes, a genitora não detinha poderes legais para contrair empréstimos em nome do menor, especialmente porque esses contratos implicam obrigações financeiras e descontos mensais no benefício, o que ultrapassa os atos de mera administração financeira e exige uma autorização judicial para assegurar que o ato seja destinado ao interesse do menor

.

Para demonstrar o direito alegado, juntaram ao processo documentos que demonstram a realização dos contratos e os valores descontados, com inclusão dos extratos bancários e comunicações do banco referentes ao empréstimo.

Em defesa, o

Banco Bradesco arguiu a legalidade dos contratos e afirmou que foram firmados de acordo com as normas de mercado, inclusive com autenticação por token e senha pessoal.

A ação foi julgada parcialmente procedente para determinar a continuidade da suspensão dos descontos; declarar a nulidade dos contratos, em razão da ausência de autorização judicial, considerada essencial para a validade das operações em benefício de um menor de idade; e, para condenar a instituição bancária ao pagamento de danos morais.

O cerne do recurso está em saber se cabível a reforma da sentença para julgar a ação improcedente em razão da regularidade da contratação dos empréstimos realizados na conta do menor ou, subsidiariamente, saber se é caso de reduzir o valor da condenação por dano moral.

Pois bem.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, como realizada na origem, em razão da relação consumerista:

Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Do conjunto fático-probatório, verifica-se que o autor, à toda evidência, não detinha capacidade para contratar e os empréstimos bancários questionados recaíram sobre benefício previdenciário de pensão por morte, verba com caráter eminentemente alimentar.

Os referidos empréstimos foram solicitados pela genitora do menor, Fagna Inácio da Silva, sem comprovação de que esta detinha sua representação legal e, especialmente, sem que houvesse autorização judicial para o ato.

Sobre o tema, dispõe o Código Civil, em seu artigo 1.691:

"
não podem os pais alienar, ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz
."

Essa exigência se impõe como medida protetiva e visa a garantir que a criança ou adolescente, enquanto incapaz, não seja prejudicado por decisões patrimoniais que possam comprometer seu sustento e futuro. No presente caso, é evidente que a contratação de empréstimo bancário vinculado ao benefício previdenciário do menor ultrapassa o âmbito da administração ordinária e para seu implemento, exigia-se a devida autorização judicial, o que não ocorreu no caso dos autos.

Com efeito, a nulidade dos contratos se configura pela ausência de comprovação de representação legal da genitora e pela falta de autorização judicial para realização de empréstimos em nome do menor.

Além disso, o banco não demonstrou ter adotado as cautelas necessárias para garantir a regularidade da contratação de crédito destinado a um beneficiário incapaz, o que seria esperado em situações que envolve verba previdenciária de natureza alimentar.

Conforme o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, "
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
."

A falha na prestação do serviço bancário, evidenciada pela contratação irregular em nome de um menor sem autorização judicial, demonstra a responsabilidade objetiva do banco, uma vez que a instituição não observou os requisitos de segurança e diligência que lhe cabiam.

Importa destacar que o banco requer a compensação ou reembolso dos valores correspondentes ao empréstimo concedido, sob o argumento de ter sido prejudicado pela decisão que declarou a nulidade dos contratos. Contudo, não há prova nos autos de que os valores dos empréstimos tenham sido revertidos em benefício do menor, tampouco há comprovação de que a quantia foi direcionada para fins de seu sustento ou bem-estar.

Dada a falha na prestação do serviço bancário, que não exigiu a devida documentação e autorização judicial, é incabível o direito de compensação ou reembolso dos valores pretendidos pela instituição financeira. Ademais, como o benefício previdenciário é uma verba de natureza alimentar, destinado ao sustento do menor, não há fundamento para autorizar a compensação de valores em favor do banco, eis que tal medida implicaria o comprometimento de recurso essencial à sobrevivência do beneficiário, em contrariedade aos princípios do direito civil e da proteção à infância.

A falha na prestação de serviço do banco ocasionou prejuízos morais ao menor, máxime porque os descontos indevidos no benefício previdenciário representam uma ofensa à dignidade do autor, que teve sua subsistência comprometida por um ato praticado sem respaldo legal.

Ademais, entende a jurisprudência que a conduta de realizar descontos indevidos em verba de natureza alimentar, prescinde da comprovação do sofrimento psicológico, porquanto o dano moral é considerado
in re ipsa
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSA E ANALFABETA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6º, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS UTILIZADOS POR ESTA CÂMARA CÍVEL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores descontados indevidamente em benefício previdenciário. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ
. Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento de aposentado, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano.
A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes. Comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento de pensionista do INSS, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. A repetição do indébito deve ser feita de forma dobrada, pois, atua de má-fé a instituição financeira que, ciente do analfabetismo do aderente, celebra contrato de mútuo consignado à revelia das formalidades exigidas pela legislação de regência para a tutela do hipervulnerável.

(TJ-MT - AC: 10010587620188110044 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/06/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2020)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE LIMINAR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO DOS VALORES CONTRATADOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO ALÉM DA Mais... E DEVIDA. RECONHECIMENTO. MINORAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS LEGAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO - O desconto indevido nos rendimentos do autor, bem como a inscrição
do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em virtude de empréstimo regularmente contratado e não disponibilizado, configura dano moral indenizável, que nesse caso ocorre de forma presumida (in re ipsa), prescindindo assim de prova objetiva, mormente por se tratar de verba de natureza alimenta
r - Para fixação do valor devido a título de reparação moral, o magistrado deve se guiar pelo binômio compensação/punição. O valor tende a refletir uma satisfação pela dor sofrida, mas não um lucro fácil ao lesado. Por outro lado, deve ter envergadura para servir de punição ao causador do dano, sobretudo como fator de desestímulo de novas condutas do gênero, tomando-lhe Menos. (TJ-PB 0001794-86.2014.8.15.0191, Relator: DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO, Data de Julgamento: 12/02/2019, 2ª Câmara Especializada Cível)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA –
NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ. Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo
. A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes. Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples. (TJ-MT 10018116420208110011 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2022)

Assim, caracterizado o ato ilícito na conduta perpetrada pela instituição financeira requerida, que falhou na prestação dos seus serviços, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e pelos danos causados (art. 14 c/c art. 17 ambos do CDC).

Logo, incumbe à requerida o pagamento pelos danos materiais e morais sofridos pelo autor.

No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

No caso, o valor da condenação fixado pela sentença impugnada (R$5.000,00) se mostra razoável e não destoa do entendimento adotado por esta Egrégia Câmara. Logo, é de ser mantido.

Por fim, dada a irregularidade da contratação dos referidos empréstimos, incide na condenação por dano moral aplicado as disposições referentes a responsabilidade extracontratual, cujo juros de mora, nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ, são contados desde a data do evento danoso. Assim, como o termo estabelecido na sentença está em conformidade com a legislação e jurisprudência pertinente, não há que se falar em alteração da contagem dos juros de mora.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso interposto
e mantém-se inalterada a sentença impugnada. Em aplicação ao disposto no art. 85, §11º do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para o montante de 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024